Tribunal: TJDFT
Processo: 0004506-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, já que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstraram que o apelante foi um dos autores intelectuais dos delitos, tendo planejado a execução dos crimes e fornecido uma arma de fogo e as vestimentas utilizadas pelos comparsas durante o assalto.

2. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem.

3. A pretensão relativa ao reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 03 (três) vezes, c/c o artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, no valor mínimo legal.